Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 134 DO CTB. COMPROVADA A TRADIÇÃO DO VEÍCULO. ADQUIRENTE RESPONDE PELAS MULTAS DO VEÍCULO POR ELE COMETIDAS. SUMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurgem-se o Distrito Federal e o DETRAN/DF contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao DETRAN/DF que transfira a titularidade do veículo VW/CROSSFOX, cor amarela, placa JHR-5174, chassi 9BWAB05Z694001039, ano/modelo 2008/2009, RENAVAM no 964575787 para o nome do primeiro réu, Sr. Josemario Conceição dos Santos, assim como os débitos de licenciamento anual referentes aos anos de 2013 em diante, multas decorrentes dos autos de infração no J003814494, S001303918, J003816094, L050985759 e CM00154752 e as pontuações decorrentes destes; e determinar ao Distrito Federal que transfira os débitos de IPVA vinculados ao veículo acima citado a partir de 22/11/2012 para o nome do primeiro réu.
2. Em sede recursal, alegam que os débitos de IPVA foram corretamente registrados em nome da autora, pois não houve nenhuma comunicação de venda. Afirma que se a autora deixou de cumprir com o dever de comunicar a transferência do veículo ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda sua responsabilidade é solidária. Pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da inicial.
3. Restou incontroverso que a autora, em 22.11.2012, vendeu para o 1o requerido veículo automotor descrito como VW/CROSSFOX, cor amarela, placa JHR-5174, chassi 9BWAB05Z694001039, ano/modelo 2008/2009, RENAVAM no 964575787 (ID 22514839). No entanto, vendedor e comprador deixaram de realizar a transferência do bem.
4. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Como se vê, o art. 134 da Lei 9.503/97 estabelece a responsabilidade solidária do alienante no que tange aos débitos referentes a penalidades. Não diz respeito, portanto, aos débitos relacionados a IPVA e taxas de licenciamento anual.
5. Nesse sentido, é o enunciado de Súmula 585 do STJ, o qual dispõe que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
6. Conforme jurisprudência do STJ: “Os consectários do não cumprimento da obrigação prevista no art. 134 do CTB não são capazes de gerar, no campo tributário, a responsabilidade solidária do alienante faltoso. Do contrário, estar-se-ia encampando censurável interpretação dos arts. 123 e 124 do CTN que resultasse no alargamento das hipóteses de solidariedade fiscal, que, por sua vez, deve decorrer expressamente de lei.” [...] (Estado de Santa Catarina versus Sidney Schossland; AgRg no AREsp 382552 SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 21/11/2013).
7. O STJ mitigou a aplicação do art. 134 do CTB no sentido que, uma vez comprovadas que as multas foram cometidas pelo comprador que conduzia o veículo em período posterior a alienação, não são da responsabilidade do alienante.
8. Nessa esteira, a sentença não merece reforma recorrida, pois firmou o limite da responsabilização da parte recorrida pelos tributos e taxas na data da alienação do veículo.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.